Tribunal: TJPA
Processo: 0831324-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831324-85.2017.8.14.0301

APELANTE: BRENDA VANESSA EVARISTO DA SILVA, J. V. D. S. B., L. B. D. S. B.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO DURANTE REBELIÃO CARCERÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em sede de apelação cível, reformou sentença de improcedência para reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento durante rebelião em unidade prisional, condenando o ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais aos filhos do falecido e pensão mensal. O embargante alega omissão quanto à excludente de responsabilidade por fato de terceiro (rebelião), contradição na aplicação do Tema 592 do STF e omissão na fundamentação do quantum indenizatório, pleiteando, ainda, prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar de forma adequada a excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou força maior; (ii) verificar se houve contradição na aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 592, por ausência de indicação de omissão estatal específica; (iii) averiguar eventual omissão na análise do quantum indenizatório sob a ótica dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e art. 944 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem se confundem com recurso para modificação do julgado, tendo finalidade específica de sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado analisou expressamente a tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro, ao considerar que a rebelião, embora reconhecida como contexto do evento, não rompe automaticamente o nexo causal, uma vez que evidencia omissão específica do Estado no dever de vigilância e proteção dos custodiados.

A aplicação do Tema 592 do STF foi fundamentada, com expressa referência à omissão estatal concreta e ineficiência na proteção do detento, conforme exigido pela ratio decidendi do precedente, afastando-se a adoção da teoria do risco integral.

A fixação do valor da indenização por danos morais foi devidamente fundamentada, observando-se precedentes do STJ e parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade; a alegação de ausência de fundamentação reflete inconformismo com o mérito da decisão, e não omissão.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando exposição clara das razões que fundamentam a conclusão adotada (CPC, art. 489, §1º).

Considera-se atendido o prequestionamento dos dispositivos indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Reiteração de embargos com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa processual (CPC, art. 1.026, §2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A rebelião carcerária, por si só, não configura excludente automática de responsabilidade do Estado, devendo ser demonstrada a inexistência de omissão específica no dever de vigilância e proteção.

A responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento exige a verificação de omissão estatal concreta, conforme a tese fixada no Tema 592 do STF.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral é válida quando observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada, sendo dispensável a análise de cada argumento isoladamente.

A rejeição dos Embargos de Declaração não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, §6º; CC, arts. 186, 188, I, 927, 944; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, Tema 592, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1888695/MG, 2ª Turma, j. 15.03.2022.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 12 de fevereiro de 2026.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0831324-85.2017.8.14.0301.

Vejamos a ementa do julgado constante do documento Id.30094394:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM REBELIÃO CARCERÁRIA. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS AOS FILHOS. PENSIONAMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Brenda Vanessa Evaristo da Silva e seus filhos menores contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais c/c pensão alimentícia em face do Estado do Pará, em razão da morte de Maikom Borges Borralho, ocorrida em rebelião no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará I (CRPP I), quando este se encontrava sob custódia estatal. Pleiteou-se indenização por danos morais, pensão mensal e reconhecimento incidental de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado responde civilmente pela morte do detento durante rebelião em estabelecimento prisional; (ii) estabelecer se os filhos do falecido fazem jus à indenização por danos morais e pensão mensal; (iii) determinar se há comprovação da união estável entre a autora Brenda Vanessa e o de cujus, para fins de legitimidade indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 37, §6º, da CF/88 consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, sendo prescindível a demonstração de dolo ou culpa, bastando o dano e o nexo causal. 4. O art. 5º, XLIX, da CF/88 impõe ao Estado dever específico de assegurar a integridade física e moral do preso; sua inobservância gera dever de indenizar, conforme fixado pelo STF no Tema 592 da repercussão geral (RE 841.526). 5. No caso, o detento faleceu dentro do presídio, em contexto de rebelião, configurando omissão estatal específica e responsabilidade objetiva. 6. O dano moral pela morte de ente familiar em custódia estatal é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do sofrimento, devendo a indenização observar proporcionalidade e precedentes jurisprudenciais. 7. O quantum indenizatório de R$ 50.000,00 para cada filho do falecido está em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ e pelo TJPA em casos análogos. 8. A pensão mensal é devida aos filhos menores, diante da presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, fixada em 1/3 do saláriomínimo para cada um até completarem 25 anos de idade, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1474550/DF; AgInt nos EDcl no AREsp 1827074/RJ) e Súmula 490/STF. 9. O pedido de reconhecimento incidental de união estável não merece acolhida, pois a autora não produziu prova robusta da convivência pública, contínua e duradoura exigida pelo art. 1.723 do CC, sendo insuficiente a mera existência de filhos comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento em estabelecimento prisional, quando comprovada omissão específica no dever de vigilância e proteção, nos termos do art. 5º, XLIX, e art. 37, §6º, da CF/88, e da tese fixada no Tema 592 do STF. 2. A morte de custodiado em poder estatal gera dano moral presumido aos filhos menores, fixável em R$ 50.000,00 para cada um, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. É devido pensionamento mensal aos filhos menores, correspondente a 1/3 do salário-mínimo para cada, até completarem 25 anos de idade, independentemente de prova específica de dependência econômica. 4. A união estável não pode ser reconhecida incidentalmente quando ausente prova mínima de convivência pública, contínua e duradoura, sendo insuficiente a mera existência de filhos comuns. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XLIX, e 37, §6º; CC, arts. 186, 927, 944 e 1.723; CPC/2015, art. 373, I, e art. 487, I; Súmula 490/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526, Tema 592, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1888695/MG, 2ª Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1827074/RJ, 1ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1474550/DF, 4ª Turma, j. 23.09.2019; TJPA, Apelação nº 0821507-60.2018.8.14.0301, j. 08.11.2021; TJPA, Apelação nº 0844533- 53.2019.8.14.0301, j. 07.11.2022; TJPA, Apelação nº 0862266-66.2018.8.14.0301, j. 22.05.2023.”

Na origem, cuida-se de Ação de Responsabilidade Civil ajuizada por L. B. D. S. B., J. V. D. S. B. e Brenda Vanessa Evaristo da Silva em face do Estado do Pará, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pensão mensal a título de danos materiais, em razão do óbito de Maikom Borges Borralho, companheiro e genitor dos autores, ocorrido em 1º de agosto de 2017, durante rebelião no Complexo Penitenciário de Americano, no Município de Santa Isabel do Pará, onde o
de cujus
cumpria pena privativa de liberdade.

O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, por sentença de ID.

27784332, julgou improcedentes os pedidos, assentando que, embora o Estado detenha o dever constitucional de guarda e vigilância sobre os custodiados, o evento morte ocorreu em contexto de rebelião generalizada, caracterizando fato de terceiro apto a romper o nexo de causalidade, afastando, assim, a responsabilidade civil estatal.

Interposta Apelação pelos autores (Id.

27784336), esta Colenda 3ª Turma de Direito Público deu provimento ao recurso, reformando integralmente a sentença para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como no dever específico de proteção à integridade física e moral do preso, insculpido no art. 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, aplicando, ainda, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526 (Tema 592 da repercussão geral).

Irresignado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (id.

30272585) , com fundamento no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, além de pleitear o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Inicialmente, o embargante sustenta, em primeiro plano, omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou força maior, decorrente da rebelião ocorrida no Complexo Penitenciário de Americano. Aduz que o acórdão embargado deixou de enfrentar, de modo fundamentado, a principal tese defensiva articulada desde a contestação, qual seja, a ocorrência de evento extraordinário, imprevisível e inevitável, caracterizador de rompimento do nexo causal.

Argumenta que a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente tal excludente, apoiando-se, inclusive, em precedente deste Tribunal de Justiça que reconhece a rebelião como fato de terceiro apto a afastar o dever de indenizar.

Sustenta que o acórdão embargado, ao afirmar genericamente a responsabilidade objetiva do Estado, não distinguiu a omissão específica — consistente em falha concreta e individualizada do serviço — da incapacidade material de impedir danos em contexto de motim generalizado, o que, em seu entender, implicaria a indevida adoção da teoria do risco integral, em afronta ao art. 37, §6º, da Constituição Federal e aos arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil.

Requer, assim, que o Colegiado se manifeste expressamente sobre a caracterização da rebelião como excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou força maior, sob pena de violação ao art. 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Em segundo eixo argumentativo, aponta omissão e contradição na aplicação do Tema 592 do STF (RE 841.526), afirmando que o acórdão teria invocado a tese de repercussão geral sem observar sua
ratio decidendi
. Sustenta que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal condiciona a responsabilização estatal à inobservância do dever específico de proteção, exigindo a identificação de omissão concreta e individualizada, que constitua causa direta e imediata do dano.

Alega que o acórdão embargado teria partido da premissa de que a mera ocorrência do óbito sob custódia estatal configuraria, por si só, violação ao dever específico de proteção, sem indicar qual conduta omissiva específica da Administração penitenciária teria contribuído para o resultado morte, especialmente considerando que o homicídio foi praticado por outros detentos em meio a rebelião generalizada.

Postula, portanto, que o Colegiado esclareça qual teria sido o ato omissivo específico imputável ao Estado e de que modo tal omissão se conecta causalmente ao evento morte, sob pena de ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §1º, IV, do CPC.

Em terceiro plano, sustenta omissão quanto à fixação do
quantum indenizatório
a título de danos morais, afirmando que o acórdão não analisou a tese de excesso arguida na contestação, nem fundamentou o valor arbitrado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização deve medir-se pela extensão do dano.

Aduz que, ainda que não reconhecida a excludente de responsabilidade, o contexto de rebelião deveria, ao menos, ser considerado como circunstância atenuante na fixação do valor indenizatório, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando-se coerência com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com integração do julgado, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes, caso o saneamento dos vícios implique alteração do resultado do julgamento. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, 1.025 e 489, §1º, IV, do CPC; art. 37, §6º, da Constituição Federal; e arts. 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil.

Consta, ademais, certidão nos autos informando o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos (id. 31778501), conforme documento constante do processo eletrônico.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório ao não enfrentar, de forma específica, a tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou força maior decorrente da rebelião ocorrida no Complexo Penitenciário de Americano; que houve aplicação inadequada do Tema 592 do Supremo Tribunal Federal, por ausência de indicação de omissão estatal específica apta a configurar violação ao dever constitucional de proteção; e, ainda, que o julgado deixou de analisar a alegação de excesso no valor arbitrado a título de danos morais, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao art. 944 do Código Civil, postulando, inclusive, efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a responsabilidade civil do Estado à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como do art. 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, reconhecendo que o dever de guarda e proteção da integridade física e moral do custodiado possui natureza específica e qualificada, impondo ao ente estatal a adoção de medidas eficazes para evitar danos àqueles que se encontram sob sua custódia.

Ao contrário do que sustenta o embargante, a questão relativa à rebelião foi expressamente considerada no julgamento da apelação. O Colegiado reconheceu que o evento danoso ocorreu em contexto de motim carcerário, porém consignou que tal circunstância não elide, por si só, o dever estatal de vigilância e controle do ambiente prisional. A rebelião, longe de configurar automaticamente fato exclusivo de terceiro, revela, em muitos casos, falha estrutural ou deficiência no aparato de segurança, não se podendo admitir que a simples alegação de motim generalizado conduza à automática ruptura do nexo causal.

O acórdão foi categórico ao aplicar a tese firmada no Tema 592 do Supremo Tribunal Federal (RE 841.526), segundo a qual “
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
”. A decisão embargada reconheceu que a morte do custodiado, ocorrida no interior de estabelecimento prisional, evidencia a ineficiência da proteção estatal, não havendo comprovação de circunstância absolutamente imprevisível e inevitável que pudesse caracterizar força maior apta a afastar o nexo causal.

Confira-se a ementa do RE 841.526 de relatoria do Ministro Luiz Fux:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9.
In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016). (Grifei).

Tal responsabilidade independe de demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação da omissão específica da Administração Pública em seu dever constitucional de guarda, associada ao dano e ao nexo de causalidade.

Consoante a ementa supracitada, constata-se que, embora a responsabilidade civil do Estado constitua regra nos casos de violação ao dever constitucional de proteção ao detento — especialmente diante da omissão em assegurar a integridade física dos custodiados —, o Ordenamento Jurídico Brasileiro não adota a teoria do risco integral, razão pela qual o nexo causal poderá ser afastado sempre que demonstrada causa que tenha efetivamente obstado a atuação estatal protetiva. Em outras palavras, não se pode imputar ao Poder Público a obrigação de indenizar por danos que não guardem relação direta com sua conduta ou omissão, sendo juridicamente irrelevantes os eventos que decorram exclusivamente de culpa da própria vítima, de fato de terceiro, ou mesmo de caso fortuito ou força maior.

No caso vertente, restou incontroverso que a morte do Sr. Maikom Borges Borralho ocorreu durante evento de extrema gravidade — rebelião prisional que culminou no falecimento de dois custodiados dentro do estabelecimento prisional, que incluía a vítima, que foi encontrado morto na ala “D” do pavilhão. O contexto evidencia falha estrutural e sistêmica do sistema carcerário, cuja precariedade foi noticiada inclusive pela imprensa nacional e reconhecida judicialmente em diversos precedentes desta Corte.

Ausente nos autos qualquer demonstração efetiva de conduta diligente por parte do Estado na adoção de medidas preventivas, de contenção ou de salvaguarda da integridade dos internos, de modo a evidenciar a omissão específica apta a caracterizar o nexo de causalidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

A alegação de culpa exclusiva de terceiros ou de imprevisibilidade do evento não prospera. Em se tratando de rebelião generalizada com a consequência de dois custodiados mortos, presume a ineficiência do aparato estatal no cumprimento do seu dever de proteção, sendo do ente federativo o ônus de demonstrar fato excludente de sua responsabilidade — o que não ocorreu no presente caso.

Não há, portanto, qualquer contradição na aplicação do precedente vinculante.

Sobre tema, o Superior Tribunal de Justiça do Estado do Pará entende que é objetiva a responsabilidade do Estado em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, uma vez que não cumpriu com o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1 .
É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.
2 . A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente. 3 . No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in casu, entendo que se configurou. 5 . Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais). 6 . Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos . 8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022). (Grifei).

Nesse sentido, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (...) APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): APELADO: SAARA RAFAELA GONCALVES DE CASTRO Advogado (s):JOSE AROLDO ALVES SILVA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL .
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
MORTE DE DETENTO DURANTE REBELIÃO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
.
APLICAÇÃO DO TEMA 592, DO STF
.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (OUTROS DETENTOS
).
AFASTADA. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . REFORMA DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Trata-se de ação judicial que tem como pano de fundo o fato de que o companheiro da parte autora veio a óbito no dia 21 de outubro de 2012, dentro do Complexo Policial de Barreiras/BA, em razão de uma rebelião ocorrida entre os detentos, razão pela qual a apelada requereu a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência da morte de seu companheiro. 2 . O juízo primevo, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial e condenou o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, bem como pagamento de pensionamento mensal no importe equivalente a 2/3 do salário-mínimo, cabível desde o evento danoso (morte do detento) até o dia em que o de cujus completaria 72 (setenta e dois) anos de idade. 3.
No caso sub oculis busca-se compreender se o Estado da Bahia deve ser responsabilizado pela morte de detento nas dependências prisionais em que se encontrava recolhido, em decorrência de princípio de rebelião .
4. Aplicação da tese fixada no Tema 592, do STF, com Repercussão Geral: Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. 5 . A principal tese de defesa do apelante é a de imputar culpa exclusiva a terceiros, sob o argumento de que a morte se deu em razão da conduta dos demais detentos, culminando no evento morte, de modo que o Estado não pode ser responsabilizado pelo evento danoso. 6.
No caso sub examine, o companheiro da apelada faleceu de forma trágica em decorrência de princípio de rebelião ocorrida no interior do instituto penintenciário no qual se encontrava, de forma que o Estado não se desincumbiu de seu dever de zelar pela sua integridade física e pela sua vida, não podendo, assim, eximir-se da responsabilidade decorrente de tal sinistro.
7 .
Portanto, comprovado pela parte autora por meio de documentos, o fato constitutivo de seu direito, cabia ao demandado, ora apelante, comprovar as causas de exclusão de sua responsabilidade objetiva, o que não o fez, posto ser assente na jurisprudência pátria o entendimento de que o Estado é responsável por zelar pela integridade física e moral dos detentos, de forma que responde objetivamente quando não se desincumbe do seu dever constitucional de propiciar um ambiente saudável e seguro com a devida atenção à integridade física das pessoas que se encontram privadas de sua liberdade e sob a sua custódia, não agindo com a presteza e esmero necessários.
8. Na situação em análise, estamos diante de um trágico evento, início de rebelião em estabelecimento prisional, que culminou na morte do companheiro da apelada. Em situações como a aqui analisada, o STJ tem entendido ser equânime o valor arbitrado dentre R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), de forma que reputo equânime o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado pelo MM. Juízo primevo . 9. Do conjunto probatório que compõe os presentes fólios, resta claro que a parte autora, ora apelada, é pessoa de baixa renda, sendo que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, no caso de morte de detento, é devida pensão mensal em favor da esposa da vítima, porquanto perderam a oportunidade de contar com o auxílio do de cujus para seu sustento, devendo prevalecer a presunção de dependência econômica da viúva em relação ao marido. 10. (...) Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça.(TJ-BA - Apelação: 03032953720138050022, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2023). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE DE DETENTO DURANTE REBELIÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
.
DEVER ESPECÍFICO DO ESTADO DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DE TODOS AQUELES QUE SE ENCONTRAM SOB SUA CUSTÓDIA. ART. 5º, XLIX, DA

CARTA MAGNA. OMISSÃO ESPECÍFICA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. 1
. O Estado tem o dever específico de tomar todas as medidas necessárias para assegurar a integridade física dos seus custodiados, nos termos do art. 5º, XLIX, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, o que efetivamente não ocorre quando a conduta dos agentes estatais não comparece suficiente para impedir agressão sofrida pelo detento (omissão específica). 2
. Configurado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente estatal e o evento danoso, deve responder objetivamente pelos danos advindos
. 3
. Em caso de morte de presidiário, impõe-se o dever do ente público de indenizar moralmente as irmãs do falecido, já que é dever da Administração Pública zelar pela integridade física e moral dos presos que se encontrem sob sua custódia.
Assim, entendo que o valor da indenização arbitrado na sentença foi estimado em quantum até inferior ao comumente fixado por este Sodalício, não havendo se falar em redução. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - (CPC): 05927594820198090097, Relator.: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020). (Grifei).

REEXAME NECESSÁRIO. ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO, POR SE TRATAR DE OMISSÃO ESPECÍFICA.
DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA E PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS INTERNOS. MORTE DO PRESO EM REBELIÃO DE FORMA BRUTAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O DANO CONFIGURADO
. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE À TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM VIRTUDE DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MORTE POR MEIO CRUEL . DANOS MATERIAIS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) EQUIVALENTE A 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO, DESDE A DATA DO ÓBITO DA VÍTIMA, ATÉ A FILHA COMPLETAR 25 ANOS DE IDADE. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE. (TJ-PR 00421796920178160021 Cascavel, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 05/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E CIVIL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – REBELIÃO – MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– "MASSACRE DO CARANDIRU" – AÇÃO DO ESTADO –
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– Valor que deve ser reduzido, em consonância à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça – Decisão reformada, para reduzir a verba indenizatória para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30056564720248260000 São Paulo, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 11/09/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2024). (Grifei).

O evento danoso está diretamente ligado a conduta negligente dos servidores da Administração Pública, que poderia ter sido evitado caso houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de nexo causal.

Assim, tendo a parte autora demonstrado, por meio de prova documental idônea, o fato constitutivo de seu direito, incumbia ao réu — ora apelante — o ônus de comprovar a ocorrência de excludentes aptas a afastar sua responsabilidade objetiva, encargo do qual não se desincumbiu. Com efeito, é firme na jurisprudência pátria o entendimento de que o Estado detém o dever jurídico de assegurar a integridade física e moral dos custodiados, respondendo objetivamente quando deixa de cumprir seu dever constitucional de proporcionar ambiente carcerário seguro e minimamente adequado, falhando na adoção das medidas necessárias à preservação da incolumidade daqueles que se encontram sob sua guarda, sem a diligência e eficiência que a função estatal impõe.

Também não procede a alegação de omissão quanto à fixação do quantum indenizatório. O acórdão, ao arbitrar a indenização por danos morais, considerou a gravidade do dano — consistente na morte de companheiro e genitor —, a extensão da lesão extrapatrimonial e o adotando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A simples discordância da parte quanto ao valor fixado não traduz omissão ou vício de fundamentação, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

Registre-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que se verifica no caso vertente, à luz do art. 489, §1º, do CPC.

No que concerne ao prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, não havendo necessidade de manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos legais invocados.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, que corresponde a R$ 271.234,00 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais), nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026